Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O Vistos. Conforme anteriormente anunciado, o suscitado informou a suspensão da greve parcial até o dia 18/02/2024, pelo que sugeriu a suspensão do processo até o referido termo, pedido assentido pelo suscitante. Ante o exposto, suspenda-se o processo até 18.02.2024 (art. 313, II, CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator